Tribunal: TJDFT
Processo: 0731315-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0731315-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) REPRESENTANTE LEGAL: FELICIANA PINHEIRO DA ROCHA AUTOR: ESPÓLIO DE EURÍPEDES DE PAULA RODRIGUES REU: CONDOMINIO DA CHACARA 24 DO NUCLEO RURAL PONTE ALTA NORTE D E C I S Ã O Espólio de Eurípedes de Paula Rodrigues ajuizou ação rescisória objetivando desconstituir sentença proferida em cobrança de taxas condominiais no processo no 0702043-50.2021.8.07.0004, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo demandado a fim de condená-lo ao pagamento “das taxas condominiais descritas na exordial a partir da entrada em vigor da Lei n. 13.465/17 (Isto é, a partir de 12.07.2017), bem como as vincendas até o efetivo pagamento do débito, ex vi do disposto no Art. 323 do CPC, devidamente acrescidas dos juros legais, multa e demais consectários estabelecidos no Estatuto”. Sustenta que a sentença foi proferida em desconsideração das provas colacionadas aos autos, no sentido de que o imóvel objeto do litígio não pertence ao condomínio. Requer a concessão da gratuidade judiciária, bem assim a concessão de tutela de urgência para suspender a cobrança das taxas condominiais. Pugna, ao fim, que o pedido rescisório, fundamentado no “art. 966, inciso VII, do CPC”, seja julgado procedente para que novo julgamento seja realizado. Saliente-se que, por meio do despacho de ID no 53372660, determinou-se a intimação do autor para comprovar a afirmada hipossuficiência, ou instruir os autos com prova do pagamento das custas judiciais e da citada caução. O prazo processual transcorreu integralmente sem manifestação da parte (ID no 53943281). É o relato do necessário. Cumpre destacar que, entre as inovações trazidas pelo novel código instrumentário, está a criação de uma seção própria para a gratuidade da justiça, devidamente normatizada entre os artigos 98 a 102, no capítulo destinado aos deveres das partes e seus procuradores. Observa-se que houve uma ampliação do âmbito de proteção, de forma a resultar em maior tutela à situação jurídica daquele que busca a prestação jurisdicional. Vale notar, ainda, que, na esteira de precedentes jurisprudenciais, e como leciona o professor Daniel Amorim1, o juiz não está adstrito, obrigatoriamente, a essa presunção e nem depende da parte adversa para afastá-la no caso concreto, desde que haja nos autos elementos que evidenciam o abuso no pedido de concessão da gratuidade. E, “afastada a presunção o juiz intimará a parte requerente para que ele comprove efetivamente a sua necessidade de contar com a prerrogativa processual”. Com efeito, o § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como no presente caso. Com base no entendimento do artigo supracitado e de acordo com o ordenamento jurídico, conclui-se que, para usufruir do benefício da justiça gratuita, mister a comprovação da condição de hipossuficiência. In casu, o espólio autor requereu a concessão da gratuidade judiciária. No entanto, a despeito de ter juntado declaração de hipossuficiência, deixou de instruir os autos com prova de que, após o indeferimento do mesmo benefício no processo em que foi proferida a sentença rescindenda (ID no 116194084 dos autos de referência), houve alteração da situação de fato ali verificada, com outras palavras, que passou a não ostentar patrimônio suficiente para solver as despesas processuais e, além disso, suportar o recolhimento da caução prevista no art. 968, inciso II, do CPC. Cabe destacar que, intimado para comprovar a afirmada situação de miserabilidade, o requerente deixou transcorreu integralmente o prazo processual. Dessa forma, indefiro a gratuidade judiciária, determinando ao autor, no prazo de cinco (5) dias, o recolhimento das custas iniciais e da caução prevista no art. 968, inciso II, do CPC, sob pena de não o fazendo, ver cancelada a distribuição (art. 290, do CPC). Publique-se. Brasília, DF, em 29 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator